Tribunal: TJMT
Processo: 1010385-49.2024.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010385-49.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), LUCINEIA ALVES DE SOUZA 46930744115 - CNPJ: 22.004.449/0001-60 (APELADO), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), KAROLINA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.265.651-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais. Transferências Via Pix. Fortuito Externo. Excludente De Responsabilidade. Ausência De Falha No Serviço Bancário. Improcedência Dos Pedidos. Sentença Reformada.
Recurso Provido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira
em virtude da sentença q
ue julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de transferências não reconhecidas via PIX, determinando a restituição dos valores transferidos e o pagamento de indenização por danos morais.

II.
Questão Em Discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde objetivamente por transações realizadas via PIX, quando comprovado que as operações partiram de dispositivo pessoal e senha cadastrados pelo titular, sem falha sistêmica, considerando a existência de fortuito externo como excludente de responsabilidade.

III.
Razões De Decidir

3
.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

4
.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada pelo fortuito externo, especialmente quando há culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

5
.
O conjunto probatório demonstra que as operações foram realizadas em dispositivo cadastrado em nome do titular, mediante senha pessoal, sem indício de violação dos mecanismos de segurança ou falha imputável à instituição financeira.

6
.
Não comprovada fraude bancária ou falha
no sistema de
segurança
, as operações resultam de fortuito externo, excluindo a responsabilidade da instituição financeira.

IV.
Dispositivo E Tese

8.
Recurso de apelação provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:
“O fortuito externo, configurado pela realização de transações financeiras por meio de dispositivo pessoal e senha do titular, sem comprovação de falha
no
sist
em
a ou de violação dos mecanismos de segurança do banco, constitui excludente de responsabilidade civil da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14, § 3º, II; CPC,
arts
. 373, I, e 1.010, II, III e IV; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; STJ,
AgInt
no REsp 1914255/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10.05.2021; STJ,
AgInt
no REsp 2009646/SP, 4ª Turma, j. 24.10.2022; TJMT, Apelação Cível 1002298-09.2023.8.11.0050, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJMT, Apelação Cível 1010770-
47.2024.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
N.
1010385-49.2024.8.11.0007

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – SICREDI NORTE MT
, em virtude da sentença proferida pelo Ju
iz
da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
Lucineia Alves de Souza
, em razão de alegadas transferências não autorizadas via PIX a partir de suas contas, sob a alegação de fraude bancária.

O Juiz sentenciante entendeu procedentes os pedidos, reconheceu a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, condenou a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – SICREDI NORTE MT à restituição dos valores transferidos via PIX
no montante de
R$ 14.640,00
(quatorze mil
e
seiscentos e quarenta reais)
e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos e acrescidos de juros de mora.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, a inexistência de falha no serviço, alegando que as transações ocorreram a partir do aparelho celular cadastrado pela própria autora, mediante uso regular de Mobile Token e senha pessoal, não se verificando violação de sistema ou participação de terceiro, de modo que não se configura hipótese de responsabilidade objetiva.

Afirma que toda a segurança prevista foi regularmente observada e que não houve qualquer irregularidade na autenticação das operações.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Lucineia Alves de Souza
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
sob o fundamento de que não realizou ou autorizou as transferências bancárias via PIX contestadas nos autos, as quais totalizaram R$ 14.640,00 e teriam sido direcionadas a terceiro desconhecido.

Sustenta que jamais efetuou tais operações ou forneceu autorização para que fossem realizadas, razão pela qual
pleiteou a restituição integral dos valores transferidos, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, diante da alegada falha na prestação do serviço bancário.

O Juiz
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, reputou indevidas as transferências realizadas via PIX e condenou a Cooperativa à restituição integral dos valores transferidos (R$ 14.640,00), bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a
R
é interpôs este Recurso de Apelação.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

Impõe-se, de conseguinte, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo
consumidor e sua notória hipossuficiência técnica e econômica comparado à instituição financeira.

A controvérsia posta nos autos reside na apuração da responsabilidade da instituição financeira por supostas transações indevidas via PIX, no montante total de R$ 14.640,00 (
quatorze mil e seiscentos e quarenta reais)
, realizadas nas contas da autora, sob o fundamento de que não teria efetuado ou autorizado as movimentações, alegando ter sido vítima de fraude.

No caso,
a Apelada
sustenta, tanto em sua petição inicial quanto no boletim de ocorrência, que não reconhece as transações impugnadas, afirmando que estas teriam partido de aparelho diverso daquele cadastrado junto à instituição financeira (mencionando especificamente um iPhone 8, ao passo que utiliza um Samsung S10).

No entanto
,
a
análise dos registros
do sistema
apresentados pela instituição financeira
demonstra
que todas as transações contestadas foram realizadas por meio do aplicativo bancário regularmente instalado no aparelho Samsung Galaxy S10, modelo “SM-G975F”, devidamente cadastrado em nome da própria titular da conta
, no caso, a

A
utora, mediante uso de mobile token e senha pessoal
e intransferível
, sem qualquer
indício de acesso externo ou de substituição fraudulenta do aparelho cadastrado
.

Ademais,
o IP vinculado às operações corresponde à região de domicílio da
A
utora, afastando qualquer indicativo de acesso remoto por terceiro.

Ressalte-se, ainda, que, não obstante a gravidade dos fatos narrados e o alegado uso de dispositivo supostamente estranho à rotina da
A
utora, não foi apresentada prova técnica autônoma capaz de infirmar as informações trazidas pela instituição financeira, tampouco houve requerimento de produção de prova pericial para elucidar eventual divergência quanto à titularidade ou autenticação do aparelho utilizado nas transações. Ademais, ambas as partes
se manifestaram
pelo julgamento antecipado da lide, dispensando dilação probatória.

Diante desse contexto, reputo suficientemente esclarecida a dinâmica das operações a partir dos elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer indício objetivo de falha sistêmica ou de violação dos mecanismos de segurança sob responsabilidade da instituição financeira.

É de se registrar que
, em situações dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilização objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, nos termos d
o Verbete
479
da Súmula do
STJ,
mas ressalva expressamente a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, nos moldes do art. 14, § 3º, II, do CDC.

No caso,
está evidenciado nos autos
que as operações partiram de dispositivo registrado em nome da
A
utora, por meio de senha pessoal, sem que se identifique falha imputável ao serviço bancário.

Destaco que a engenharia social
,
eventual indução do titular ao erro por terceiros
,
não caracteriza vício de segurança bancária, quando inexistente acesso indevido ao sistema da instituição financeira.

E, na hipótese,
inexiste prova de que o sistema do
B
anco tenha sido burlado ou que a senha pessoal da autora tenha sido obtida por meios ilícitos sem a sua colaboração. Por outro lado, o
B
anco logrou comprovar a regularidade de suas operações, afastando o nexo de causalidade entre a suposta fraude e eventual conduta omissiva ou comissiva de sua parte.

Portanto, não há qualquer ilação lógica ou respaldo jurídico que autorize a conclusão de que houve fraude, de modo que as alegações da parte Autora, ora
Apelada
, são meramente frágeis e dissociadas do conjunto probatório constante nos autos.

Assim, n
ão havendo demonstração de falha
no sistema
ou violação de mecanismos de segurança sob responsabilidade do
B
anco, não há falar em dever de indenizar
.

Colaciono, para reforço da tese, precedentes deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. GOLPE FINANCEIRO. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA PIX REALIZADA PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo, restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de fraude conhecida como "golpe da falsa central de atendimento", em que a consumidora, induzida por terceiro que se
apresentou como preposto do banco, forneceu suas credenciais bancárias e realizou transferência via PIX no valor de R$ 5.700,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais e morais suportados
pela
consumidora em decorrência de empréstimo e transações bancárias realizadas mediante fraude perpetrada por terceiros através do chamado "golpe da falsa central de atendimento", especificamente: (i) se houve falha no dever de segurança por parte do banco, caracterizando fortuito interno abrangido pela Súmula 479 do STJ; ou (
ii
) se o caso configura hipótese de culpa exclusiva da consumidora ou de
terceiros
, caracterizando fortuito externo.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entabulada entre as partes se reveste das características típicas das relações de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor, com exceções previstas nos incisos I e II do § 3º do mesmo dispositivo.

4. O "golpe da falsa central de atendimento" praticado contra a consumidora envolveu
spoofing

telefônico, técnicas de engenharia social e manipulação psicológica, sem que houvesse qualquer falha no sistema de segurança da instituição financeira ou violação nos mecanismos de proteção de dados.

5. Diferentemente dos casos típicos de fraude bancária amparados pela Súmula 479 do STJ, não ocorreu clonagem de cartão, violação de sistema ou vazamento de dados, mas sim fornecimento voluntário de credenciais e realização de transferência por iniciativa da própria consumidora, através de seu dispositivo pessoal.

6. A solicitação de transferência via PIX como requisito para suposto bloqueio de transações ou estorno de valores configura prática evidentemente estranha aos protocolos bancários, devendo despertar cautela de um correntista minimamente diligente.

7. Conforme jurisprudência do STJ e da 5ª Câmara de Direito Privado do TJMT, o fornecimento voluntário de dados bancários e
senhas pessoais pelo correntista a terceiros configura culpa exclusiva da vítima, atraindo a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial. Recurso adesivo da autora prejudicado.

Tese de julgamento: "Em casos de fraude denominada 'golpe da falsa central de atendimento', praticada exclusivamente por meio de engenharia social, sem violação dos sistemas de segurança da instituição financeira, afasta-se a responsabilidade civil do banco quando o próprio consumidor, voluntariamente, fornece suas credenciais e realiza transferências bancárias, configurando fortuito externo."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º, I e II; CC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; STJ,
AgInt
no REsp 1914255/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10/05/2021; STJ,
AgInt
no REsp 2009646/SP,
Quarta Turma, j. 24/10/2022; TJ-MT, Apelação Cível 10022980920238110050, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024.

(
TJMT,
Quinta Câmara de Direito Privado,
Apelação
1010770-47.2024.8.11.0055,
relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Julgado em 08/06/2025,
publicado
no DJE 08/06/2025)
.

[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno de saber se há responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pelo Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros é prevista na Súmula 479 do STJ.

A responsabilidade civil objetiva do banco pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em apreço, houve demonstração de que as transferências do valor ao PIX fornecido pelos
fraudadores, foi mediante utilização de login e senha do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil objetiva do banco nos casos de golpe pix pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Constatada que a transação efetuada foi realizada pelo próprio consumidor mediante utilização do seu dispositivo pessoal e senha de segurança, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, 373, I e art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil; CF/88, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1000131-88.2022.8.11.0006 e 1000388-28.2023.8.11.0023
.
(
TJMT,
Quinta Câmara de Direito
Privado, apelação
1007766-49.2024.8.11.0007,
relator Desembargador Sebastiao De Arruda Almeida,
Julgado em 31/05/2025,
publicado
no DJE 31/05/2025)
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Apelo interposto pel
a

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – SICREDI N
orte
MT

e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 1
2
% (
doze
por cento)
sobre o valor da condenação
, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa vez que é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, do CPC).

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025